Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726227-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACILITY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O A parte agravante ratifica a superveniente perda do interesse recursal e requer o arquivamento do recurso. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator